Tribunal: TJSP
Processo: 1502564-26.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502564-26.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
JOSIVALDO SILVA DE BARROS, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
conheceram dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v.
Acórdão em seus exatos termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 1231
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1502564-26.2017.8.26.0536/5000
EMBARGANTE: JOSIVALDO SILVA DE BARROS
EMBARGADA: 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 1231
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por JOSIVALDO SILVA DE BARROS em face do v. Acórdão (fls.
298/307), que deu parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a
condenação do embargante como incurso no artigo 129, § 9o e artigo 250, §
1o, inciso II, alínea "a", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de três meses de detenção e quatro anos e oito meses de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de quatorze dias-multa, no
patamar mínimo, tão somente alterar o regime de cumprimento de pena do
crime previsto no artigo 129, § 9o para o aberto.
O
embargante
alega
que
houve
contradição do decisium ao não afastar a causa de aumento de pena do crime
de incêndio, prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "a" do Código Penal
(fls. 01/03 - apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 1231
3
É o relatório.
Conheço
dos
embargos,
eis
que
tempestivos; no entanto, rejeito-os, porquanto a decisão embargada não
apresenta contradição a ser sanada, nos termos do artigo 619 do Código de
Processo Penal.
O artigo 250, § 1o, inciso II, alínea "a"
do Código Penal dispõe que as penas do crime de incêndio serão elevadas no
patamar de um terço se o crime for cometido em casa habitada ou destinada à
habitação, o que ocorreu no caso em tela.
A residência incendiada era habitada
pela companheira do embargante, conforme se comprovou pela prova oral
produzida em audiência, de modo que não há que se falar em não aplicação
da causa de aumento por ele estar sozinho no local no momento do crime.
Ademais o dispositivo legal é claro em
reconhecer a incidência da causa de aumento na hipótese de casa habitada ou
destinada à habitação, portanto, o fato de a residência estar desocupada na
ocasião do delito em nada impede a exasperação da pena em função da
majorante.
Ante
o
exposto,
conhece-se
dos
embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, mantido o v. Acórdão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502564-26.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 1231
4
seus exatos termos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR